Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONADO. COMPRA DE VEÍCULO. PAGAMENTO COM CHEQUE FRAUDADO. PROVA. FATO TÍPICO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. ALIENAÇÃO REALIZADA PELO RÉU NO MESMO DIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO COMPRADOR/VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provado que o réu, após adquirir o veículo das vítimas, realizou o respectivo pagamento mediante meio fraudulento, obtendo para si vantagem indevida, não há falar em atipicidade da conduta, restando caracterizado o delito de estelionato.
2. Ainda que o reconhecimento fotográfico do réu, realizado na delegacia policial, não tenha sido ratificado em juízo pela vítima, uma vez demonstrado nos autos que ele, no mesmo dia em que adquiriu o veículo, providenciou a sua transferência para o nome do coautor absolvido, a quem pediu para outorgar procuração ao comprador/vítima, não há falar em insuficiência de provas para a sua condenação pelo delito de estelionato.
3. O regramento determinado pelo art. 72 do Código Penal não se aplica no caso de crime continuado, mas apenas ao concurso de crimes, material ou formal, sendo inviável a soma das penas pecuniárias impostas para cada crime separadamente, devendo ser observada a mesma fração de aumento adotada em razão da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.